Tribunal: TJDFT
Processo: 0723694-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723694-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Analícia de Araújo Pereira da Silva e A. R. P. D. S. em face da r. decisão (ID 60102899, integrada pela decisão de ID 60102900) que, nos autos da Ação de Cobrança de Cobertura Securitária cumulada com Indenização por Dano Moral e Repetição de Indébito movida em desfavor de K. M. Serviços Gerais Ltda e Icatu Seguros S/A, declinou da competência em favor de uma das Varas do Trabalho de Brasília. Nas razões recursais (ID 60102888), afirmam que a presente ação visa ao pagamento de indenização securitária decorrente do óbito de Rafael Almeida Pereira da Silva, ocorrido em 3/6/2020, esposo da primeira Agravante e pai da segunda Recorrente. Alegam que a demanda proposta versa exclusivamente sobre matéria securitária prevista nos artigos 757 e seguintes do Código Civil, de modo que a relação de trabalho é apenas um elemento circunstancial que não ocasiona a competência da Justiça Trabalhista. Asseveram que a justiça comum estadual é competente para julgar causa que envolve contrato de seguro de vida em grupo, uma vez que a exordial não traz qualquer pretensão de verba trabalhista. Argumentam haver risco de prejuízo irreparável para concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois justificam que na justiça trabalhista não haverá análise das peculiaridades do contrato de seguro regulado pelo Código Civil. Requerem a suspensão das decisões agravadas, mantendo-se o trâmite na Vara Cível da origem até o julgamento do presente Agravo de Instrumento. Preparo dispensado, eis que as Agravantes são beneficiárias da gratuidade de justiça (ID 60102902). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. As Agravantes defendem a competência da Vara Cível do Recanto das Emas/DF para processar e julgar o presente feito, ao fundamento de que a Ação de Cobrança de Cobertura Securitária proposta versa sobre contrato de seguro de vida em grupo, regulamentada pelos artigos 757 e seguintes do Código Civil, de modo que a relação de trabalho é circunstância subsidiária que não ocasiona o declínio de competência à Justiça do Trabalho. Sobre o tema, o artigo 114, incisos VI e IX, da Constituição Federal dispõe que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar “as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho” e “outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei”. O Tribunal Superior do Trabalho (TST) firmou entendimento de que a causa relacionada a seguro de vida em grupo contratado pela empresa empregadora em favor de empregados atrai a competência da Justiça Trabalhista, mesmo que a solução da controvérsia dependa da análise de questões de direito civil. Nesse sentido: “RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI N.o 13.015/2014. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. Esta Corte Superior adota o entendimento de que o contrato de seguro de vida em grupo, firmado pela empregadora em favor de seus empregados, tem origem no contrato de trabalho, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito, nos termos do art. 114 da CF. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido.” (TST - RR: 54535920145120055, Relator: Maria Helena Mallmann, Data de Julgamento: 07/04/2021, 2a Turma, Data de Publicação: 09/04/2021) (grifou-se). Registre-se que, em processos de contratos de planos de saúde decorrente de vínculo trabalhista, o c. STJ decidiu de modo semelhante ao julgar o Incidente de Assunção de Competência no 5 (IAC no REsp 1.799.343/SP), pois firmou tese no sentido de que “Compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for regulado em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador.” (grifou-se). No caso concreto, as Autoras aduzem na exordial que a Agravada, KM Serviços Gerais Ltda., firmou contrato com a seguradora Agravada, Icatú Seguros S/A. Conforme narrado, tal contrato é decorrente de convenção coletiva de trabalho n. DF000015/2022 firmado entre sindicato de empresas e sindicato de trabalhadores (ID 169037419 – pág. 2, na origem). Da análise do contrato de seguro juntado pela Seguradora Agravada (ID 191369768, na origem), verifica-se que a estipulante do contrato é a empresa Agravada, K.M. Serviços Gerais Ltda., que, conforme os contracheques juntados aos autos (ID 190895851, na origem), era a empregadora do trabalhador do qual as Agravantes eram dependentes por serem esposa e filha dele. Nesse cenário, o contrato de seguro de vida em grupo que embasa a causa de pedir da ação decorreu da relação de trabalho que o falecido mantinha com a empresa Agravada, K. M. Serviços Gerais LTDA., circunstância que, a princípio, atrai a competência absoluta da Justiça Trabalhista para julgar a lide, nos termos do art. 114, inciso IV, da Constituição Federal de 1988. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada, para apresentar defesa no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator